Tribunal: TJBA
Processo: 8039369-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039369-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: LAIS BITENCOURT SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MAILE ALVES SACRAMENTO DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABORTO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por LAIS BITENCOURT SACRAMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) tornar definitiva a tutela antecipada que determinava o custeio do procedimento médico relacionado a aborto retido; (ii) condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; (iii) condená-las ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. As apelantes sustentam, respectivamente, a ilegitimidade passiva da administradora de benefícios e a legalidade da negativa de cobertura com base na cláusula de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios pode figurar no polo passivo da ação por negativa de cobertura do plano de saúde; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento relacionado a aborto retido sob o fundamento de carência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de benefícios que intermedeia a contratação de plano coletivo por adesão participa da cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente por eventuais falhas, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A negativa de cobertura para procedimento de urgência ou emergência, como o tratamento de aborto retido, mesmo durante o período de carência contratual, é considerada abusiva, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98.

Constatado o quadro clínico de urgência decorrente de sangramento e aborto retido, o plano de saúde tem o dever legal de garantir a cobertura após 24 horas da contratação, ainda que não cumprida a carência ordinária para internações.

A recusa injustificada de cobertura em contexto de urgência configura afronta à boa-fé objetiva e enseja o dever de indenizar por danos morais.

O valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora do plano de saúde nos contratos coletivos por adesão, em razão da atuação conjunta na relação de consumo.

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico em casos de urgência ou emergência, mesmo durante o período de carência contratual.

A recusa indevida de cobertura em situação de urgência gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 768.136/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.11.2015;
TJBA, ApCiv 8017634-20.2020.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro, j. 20.07.2023;
TJBA, ApCiv 8008504-81.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 17.05.2023;
TJSP, ApCiv 1002144-57.2020.8.26.0348, j. 25.08.2022;
TJSP, ApCiv 1002345-25.2020.8.26.0562, Rel. Des. César Peixoto, j. 09.03.2022;
TJMG, ApCiv 1.0000.21.007138-3/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 11.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO
,
nº
8039369-12.2021.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelantes,

BRADESCO SAÚDE S.A. E OUTRO
,

e, como Apelada,

LAIS BITENCOURT SACRAMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões constantes do voto condutor.